Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715648-95.2023.8.07.0003 RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA RECORRIDAS: GS NEGOCIAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA., LUCIANA OLIVEIRA SOUTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. CONSÓRCIO. CDC. APLICABILIDADE. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. ERRO SUBSTANCIAL. CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. VERIFICADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. CONDUTA REITERADA E ABUSIVA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 1. Há incidência do Código de Defesa do Consumidor quando as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, do CDC. 2. Para anular de um negócio jurídico perfeito e acabado, exige-se a presença, com provas conclusivas, de defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude (Código Civil, art. 171) ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do CC. 3. O erro substancial capaz de ensejar a nulidade do negócio jurídico exige que reste caracterizada a falsa percepção da realidade que, incidindo sobre a natureza do negócio, ou objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais, fosse determinante para a realização do negócio, bem como que o erro não seja perceptível por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio jurídico. 4. Resta configurado erro substancial quando o conjunto fático probatório demonstra, de forma inconteste, que a falsa percepção da realidade pela autora sobre a natureza do negócio e sobre algumas das qualidades a ele essenciais, foi determinante para a realização do negócio. 5. O contrato que estabelece para o consumidor obrigação de pagar sem mencionar, de forma clara e expressa, o valor das parcelas e a quantidade de parcelas a serem pagas, viola o dever de informação estabelecido no art. 6°, III do CDC e no caput do art. 4o do mesmo diploma legal. 6. O art. 422 do Código Civil, estabelece que “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”, devendo ser anulado o contrato assinado em dissonância com o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais. 7. Configura-se a prática reiterada da conduta abusiva e a má-fé das rés, estando patente o ato ilícito, quando se comprova que as empresas rés possuem um "modus operandi" para ludibriar o consumidor, induzindo-o em erro a fim de assumir obrigação diversa da prometida e em valor superior ao informado, violando, dessa forma, a honra e a imagem do consumidor, que se vê vinculado a prestações abusivas e compelido a se socorrer do Judiciário para anular o ajuste, sendo cabível a indenização por danos morais. 8. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 que os pontos suscitados pela parte passam a ser considerados pré-questionados. 9. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação dos seguintes dispositivos legais: a) artigos 22, § 2o, e 30, ambos da Lei 11.795/2005, afirmando “que não há a comprovação de vício capaz de anular o negócio jurídico discutido, visto que não há a constatação de causas de nulidade ou anulabilidade” (ID 69067100); b) artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que deve ser deduzida a vantagem econômica auferida com a fruição do bem, além de prejuízos causados ao grupo do sistema de consórcio, em razão de desistência ou inadimplência. Suscita, ainda, dissenso pretoriano com julgados do TJSP e STJ, sem, no entanto, indicar de forma objetiva o artigo de lei federal a que os tribunais teriam atribuído interpretação diversa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO INGLESI OAB/SP 184.546. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 22, § 2o, e 30, ambos da Lei 11.795/2005, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Igualmente, não merece trânsito o apelo quanto ao alegado dissenso pretoriano, porquanto “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004